Tribunal: TJES
Processo: 5000249-08.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000249-08.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO WANDER EBANI
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000249-08.2023.8.08.0050

RECORRENTE:
MARCELO WANDER EBANI

RECORRIDOS:
MERCADO LIVRE .COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
AÇÃO PROPOSTA POR VENDEDOR DO MERCADO LIVRE. PRODUTO ENTREGUE AO COMPRADOR COM DEFEITO. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7668997. Contrarrazões apresentada pela recorrida, id. 7668997, com registro que a parte recorrida encontra-se assistida por advogado desse o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7668997), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7668981), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
julgo procedente o pleito autoral
, em parte, para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 424,75 (quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos), referente à compra cancelada por avaria do produto no transporte, com correção monetária a partir do cancelamento da compra (05/12/2022) e juros de mora a partir da citação. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).”

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação moral, em que a parte autora afirma, em síntese, ser vendedor no mercado livre e que fechou uma venda no valor de R$ 424,75, porém o produto chegou à compradora danificado por culpa exclusiva do transporte da requerida. Aduz que a compradora requereu a devolução do valor, o que foi feito. Aduz que restou acordado com o requerido que o autor seria ressarcido do valor, porém a restituição não ocorreu. Sustenta que tentou resolver o problema com o requerido inúmeras vezes, sem êxito. Postula pela restituição do valor além da reparação moral.

O Recorrente, em suas razões recursais aduz que teve reconhecido, em mediação com a ré, seu direito de ser ressarcido, porém a requerida não o fez, fazendo jus a reparação moral.

Pois bem, analisando as provas dos autos verifica-se que de fato, a requerida reconheceu que o autor teria o valor referente ao produto devolvido, afirmando inclusive em contestação, já ter realizado a restituição, o que não comprovou nos autos.

Observa-se ainda das provas dos autos que o autor tentou solucionar a questão administrativamente, sem êxito, assim, entendo que
a retenção do valor, a dificuldade em resolver o problema, qual seja, devolver o dinheiro ao autor conforme mediado entre as partes, são infortúnios que, conjugados, ultrapassam a fronteira do mero aborrecimento e causam inequívoco
dano moral
.

No que tange ao o
quantum
cediço, com a devida vênia, observando a extensão do dano; o grau da culpa; a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de modo que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima e atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor de R$2.000,00 (dois mil reais)
,
referente a reparação moral
,
corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a r. sentença de primeiro grau para o fim de:
CONDENAR
o recorrido
MERCADO LIVRE .COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
a pagar ao autor
MARCELO WANDER EBANI
a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais)
,
referente a reparação moral
,
corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento. No mais, mantenho a r. sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)